Tribunal: TJDFT
Processo: 0003455-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. ART. 24-A DA LEI No 11.340/06. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO.
Se a ação do ofensor foi baseada no gênero, configurando violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o, inc. III, da Lei Maria da Penha, é competente o juizado especializado de violência doméstica.
Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que ele tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção em favor da vítima e, ainda assim, optou por descumpri-las.
Sempre que o julgador utilizar a confissão como um dos fundamentos da condenação, deve incidir a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Predominante nesse rumo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea qualificada.
Rejeitada a preliminar e, no mérito, recurso parcialmente provido.